Tribunal: TJMT
Processo: 1005985-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005985-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[E. V. S. D. R. - CPF: 085.666.941-55 (AGRAVANTE), K. K. S. D. R. - CPF: 110.836.691-09 (AGRAVANTE), ERICA DAIANE SILVA DOS REIS - CPF: 065.758.311-17 (AGRAVANTE), JHON WELLINTON DA SILVA (AGRAVADO), ERICA DAIANE SILVA DOS REIS - CPF: 065.758.311-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL – INCLUSÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Como cediço, em sede de tutela de urgência fixam-se apenas os alimentos provisórios, ou seja, o mínimo necessário para a subsistência digna e humana do alimentado. Essa obrigação pode, inclusive, ser revisada a qualquer tempo no curso do processo, desde que seja comprovada a alteração das condições financeiras do alimentante.

Devidamente comprovadas, devem ser incluídas as despesas extraordinárias dos menores não previstas na fixação do quantum da verba alimentar, devendo ser suportadas de forma igualitária entre os genitores (50%), já que esse valor engloba despesas como moradia, vestuário, educação e saúde, ou seja, qualquer bem imprescindível a que seja preservada a dignidade da pessoa humana do alimentando.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por E.V.S.D.R. e K.K.S.D.R., representadas por sua genitora ERICA DAIANE SILVA DOS REIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, nos autos da Ação de Guarda, Alimentos e Regulamentação de Visitas no 1002697-35.2021.8.11.0009, promovida em desfavor de JHON WELLINTON DA SILVA, que arbitrou os alimentos provisórios em 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente.

Em suas razões, alega a parte agravante que o critério de fixação de alimentos pode ser determinado em valores fixos quanto variáveis, bem como em prestação in natura de acordo com cada caso concreto.

Assevera ser razoável a imposição aos pais da obrigação de, além da verba alimentar fixada, arcarem, cada qual, com 50% (cinquenta por cento) de eventuais despesas extraordinárias da criança, mediante comprovação, tendo em vista que é decorrência lógica do dever de prestação alimentar dos genitores, em relação ao filho menor impúbere.

Afirma que a subsistência sadia da prole envolve inúmeras outras necessidades, que inclusive não se limitam ao aspecto econômico debatido na ação, razão pela qual é imprescindível a fixação de percentual para as despesas extraordinárias separado do percentual da verba alimentar.

Sustenta que não se pode perder de vista a imperiosa busca pelo melhor interesse das crianças alimentandas, nos termos do art. 227, da Constituição Federal.

Assim, pede pela concessão da antecipação da tutela recursal, para o fim de fixar as despesas extraordinárias, em separado do valor ordinário, no patamar de 50% (cinquenta por cento) e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, tornando definitiva a liminar eventualmente concedida, assegurando às agravantes a fixação das despesas extraordinárias em separado do valor ordinário dos alimentos.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 123672965).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 126863694).

Em seu Parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso interposto (ID 130271692).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE GUARDA c/c ALIMENTOS e REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS ajuizada por E.V.S.D.R. e K.K.S.D.R., representadas por sua genitora ERICA DAIANE SILVA DOS REIS, em face de JHON WELLITON DA SILVA, na qual postulou pelo deferimento da liminar para a regulamentação da guarda provisória em favor da genitora, bem como a fixação de alimentos provisórios em 60% sobre o valor do salário mínimo vigente, no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), ou seja, 30% para cada uma das infantes, além do pagamento de 50% das despesas extraordinárias, tais como: consultas, exames, procedimentos cirúrgicos e vestuário, mediante a apresentação/comprovação dos gastos.

Ao analisar o pedido, o Magistrado entendeu por conceder a guarda provisória unilateral em favor da requerente e deferiu parcialmente os alimentos provisórios em 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo vigente, já englobando as despesas extraordinárias.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento pugnando pela reforma parcial da decisão a fim de
fixar as despesas extraordinárias em separado do valor ordinário, no patamar de 50% (cinquenta por cento)
.

Pois bem.

Como se sabe, os alimentos são prestações impostas por lei, cujo fim precípuo é o de atender às necessidades básicas daquele que não possui capacidade de prover a sua própria subsistência. Alcançam os diversos aspectos que asseguram uma vida minimamente digna, tais como despesas com vestimenta, habitação, educação, alimentação e assistência à saúde.

O fundamento do dever alimentar encontra respaldo no princípio da solidariedade, independente de qual seja o laço de parentalidade que constitua a família: casamento, união estável, família monoparental, socioafetiva ou homoafetiva.

Na particularidade aqui tratada, a natureza jurídica da obrigação alimentar dos pais deriva do poder familiar, como expõe Maria Berenice Dias:

“A Constituição Federal reconhece a obrigação dos pais de ajudar, criar a educar os filhos menores. Também afirma que os filhos maiores devem auxiliar e amparar os pais na velhice, carência e enfermidade (CF 229). Trata-se de obrigação alimentar que repousa na solidariedade familiar entre os parentes em linha reta e se estende indefinidamente.” (in Manual de Direito das Famílias, 6a edição, Ed. RT, p. 506)

De uma interpretação pautada no diálogo de diversas fontes normativas, sobretudo a Constituição da República e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069, de 1990), é possível extrair principiologia tendente a conferir especial proteção à criança e ao adolescente, seja pela família, sociedade ou Estado.

O artigo 5o, caput e inciso II, e o artigo 226, § 5o e 227, todos da Constituição da República de 1988, exteriorizam a regra de que ambos os pais devem contribuir para a subsistência de seus filhos, independentemente da existência de sociedade conjugal ou da natureza deste vínculo.

Esta é a linha de raciocínio adotada pelo Código Civil, que estabelece, no artigo 1.694, §1o, o parâmetro para a fixação dos alimentos em consonância ao binômio possibilidade/necessidade, a cargo de ambos os genitores.

Vale dizer, o princípio da proporcionalidade é o vetor que norteia a fixação da obrigação alimentar, de forma a compatibilizar a capacidade econômica do alimentante frente à subsistência digna do alimentando, de acordo com a sua condição social.

No caso, por se tratar de menores com cerca de 01 e 04 anos de idade, as suas necessidades são presumidas e, nessa condição, não dependem de comprovação, pois decorrem de gastos cotidianos com alimentação, habitação, lazer, saúde, educação, vestuário, etc.

Contudo, é cediço que, em sede de tutela de urgência fixam-se apenas os alimentos provisórios, ou seja, o mínimo necessário para a subsistência digna e humana do alimentado. Essa obrigação pode, inclusive, ser revisada a qualquer tempo no curso do processo, desde que seja comprovada a alteração das condições financeiras do alimentante.

Dessa forma, como bem ressaltado pelo douto Juízo a quo na decisão agravada, “o pedido de alimentos provisórios é uno, sendo facultado ao juízo quantificá-lo, ao conjugar a capacidade contributiva do alimentante com a necessidade do alimentando”.

Assim, não há, nesse momento processual, diferenciação entre os alimentos provisórios fixados e outros gastos extraordinários, estando estes gastos inclusos na esfera de abrangência dos alimentos fixados.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE GUARDA, REGIME DE CONVIVÊNCIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS - NÃO POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE - NECESSIDADE - FIXAÇÃO DE DIVISÃO DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS ENTRE OS GENITORES - NÃO POSSIBILIDADE, NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E DILAÇÃO PROBATÓRIA - FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM PERCENTUAL DA RENDA FIXA MENSAL DO ALIMENTANTE, EM DETRIMENTO A FIXAÇÃO EM VALOR DETERMINADO - POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM TODAS AS VERBAS DE CARÁTER SALARIAL, INCLUSIVE DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO, EM TERMOS - DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. - Os Alimentos, enquanto obrigação civil, visam à manutenção da vida humana em situação de vulnerabilidade, quando, em seus estágios iniciais, é ainda incapaz de auto sustentação, ou, quando já ultrapassada essa fase, quem os pretende, por qualquer outra razão, não reúne condições atuais de prover, com seu trabalho, o próprio sustento, nos exatos termos do artigo 1.695 do Código Civil. - Pertinente à estipulação daquele considerado como o valor adequado à garantia de subsistência do alimentando, nos termos dos artigos 1.694 do Código Civil, verifica-se que a verba alimentícia deve ser fixada em proporção, obtida da estimativa feita a partir da necessidade do Requerente em cotejo com as possibilidades econômicas concretas do obrigado, assentando-se, pois, esse balizamento, no ponto médio da tríade formada por essas três circunstâncias concretas: necessidade, possibilidade e proporcionalidade. - Apesar de a necessidade do infante ser presumida, não se pode, todavia, impor ao alimentante obrigação demasiadamente onerosa, sob pena de lhe comprometer o sustento próprio. - Os alimentos provisórios fixados em sede de tutela de urgência englobam todos os gastos do alimentado, inclusive eventuais despesas extraordinárias, havendo possibilidade da fixação destas na Sentença do processo, após a fase de instrução e dilação probatória. - Considerando ser o alimentante funcionário público federal, com renda mensal fixa determinada, devem ser fixados os alimentos provisórios em percentual de seus rendimentos líquidos, abatendo-se o imposto de renda e contribuição previdenciária, incidido sobre todas as verbas salariais, inclusive décimo terceiro e terço constitucional de férias.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.21.123565-0/002, Relator: Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS – DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL – POSSIBILIDADE – DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS NÃO COMPROVADAS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nada obsta que as despesas extraordinárias sejam incluídas no percentual fixado pelo magistrado à título de alimentos provisionais, já que esse valor deve englobar despesas com moradia, vestuário, educação e saúde, ou seja, qualquer bem imprescindível a que seja preservada a dignidade da pessoa humana do alimentando.” (TJ-MT, RAI no. 1019453-49.2021.8.11.0000, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2022)

Deste modo, é possível que a divisão dos gastos extraordinários dos infantes seja fixada em provimento final do processo, após a necessária fase de instrução e dilação probatória, com o devido exercício do contraditório e da ampla defesa.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado, mas,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Desembargador relator:

Como isso dificulta muito a resolução do mérito e as partes acabam tendo uma certa acomodação mental com base no que está decidido liminarmente, voto pela inclusão na fixação de 50% das despesas extraordinárias desde logo, até mesmo para ajudar nas negociações futuras durante uma audiência de conciliação, para não dar a sensação para o alimentante de que isso não é da obrigação dele.

Voto pelo
provimento
do recurso.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Retifico meu voto para acompanhar o voto da Desembargadora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022